Tribunal: TJDFT
Processo: 0742344-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742344-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RUIMAR BARROS DO NASCIMENTO REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por RUIMAR BARROS DO NASCIMENTO em face de “GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF”, com o fim de rescindir a sentença proferida nos autos do processo n. 0712081-84.2018.8.07.0018, que tramitou perante a 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Para tanto, o autor alega que, nos autos da referida ação, designou-se perícia médica para o fim de constatar a sua alienação mental, contudo, a conclusão pericial foi de que não era portador dessa enfermidade e que a incapacidade não poderia ser considerada definitiva, tendo sido o pedido julgado improcedente, em 9/1/2020, com trânsito em julgado da sentença, em 12/3/2020; e que, em 6/3/2020, menos de dois meses após a prolação da sentença e 6 dias antes do trânsito em julgado, passou por nova perícia judicial, nos autos da ação que ajuizou contra a União, visando à isenção de imposto de renda, restando provada a sua incapacidade permanente, total e omniprofissional, resultante da alienação mental. Após discorrer sobre o direito aplicável à espécie, o autor pugna, incialmente, pela concessão da gratuidade de justiça, com a dispensa do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC. E requer a procedência dos pedidos, para o fim de rescindir a sentença proferida nos autos do processo n. 0712081-84.2018.8.07.0018, pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Brevemente relatados, DECIDO. Com relação à gratuidade de justiça, cumpre registrar, incialmente, que, conforme entendimento do STJ, o deferimento do benefício na origem não se estende automaticamente à ação rescisória, uma vez que esta se trata de ação autônoma (AgInt na AR 6.587/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 03/09/2020). Em apreciação do pedido, constata-se a ausência de elementos probatórios que corroborem a situação econômica atual do autor, tendo em vista a antiguidade da documentação juntada, cabendo acentuar que o requerente também aufere proventos integrais de aposentadoria, por ter laborado na Petrobrás Distribuidora, cujos comprovantes não foram colacionados aos autos. Assim, para análise do pedido, mister a juntada de documentação idônea, comprobatória da hipossuficiência econômica alegada (extratos bancários, contracheques de ambas as aposentadorias percebidas, atinentes aos últimos 3 meses e declaração de entrega de imposto de renda, exercício 2024); ou promova o recolhimento das custas iniciais, bem como o depósito de 5% do valor da causa (CPC, art. 968, II), sob pena de indeferimento da petição inicial. Deverá o autor juntar, ainda, a declaração de hipossuficiência devidamente assinada, em substituição à colacionada ao ID 64783637. Quanto à inicial, observe o autor que “GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF” não é ente dotado de personalidade jurídica, logo, o polo passivo deve ser corrigido, com inclusão, ainda, do IPREV/DF na demanda. Por outro lado, o pedido não atende ao art. 968, caput, e inciso I, do CPC, mormente no que concerne ao “juízo rescisório” (juízo rescissorium). Assim, diante das irregularidades ora apontadas, e considerando a necessidade de observância dos requisitos formais e materiais estabelecidos pelo CPC para o ajuizamento da ação rescisória, conclui-se pela necessidade de emenda da petição inicial. Dessa forma, apresente o autor nova petição inicial devidamente corrigida, sob pena, igualmente, de indeferimento de plano, e consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme determina o parágrafo único do art. 321 do CPC. Noutro passo, em atenção art. 10 do CPC, deve o autor esclarecer o cabimento da presente ação, com fundamento no art. 966, VII, CPC, considerando, prima facie, que já havia perícia judicial em ação anterior contra o INSS, bem como uma segunda perícia, na ação ajuizada contra a União foi realizada anteriormente ao trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir e tinha objeto totalmente diverso (causa de pedir), pois destinava-se à obtenção de “isenção do imposto de renda”. Ademais, verifica-se que a prova nova indicada pelo autor nada mais é que a repetição de perícia sobre a condição de saúde do autor, de modo que sobressai evidenciado que, a pretexto de justificar o cabimento da rescisória com base em prova nova, o autor busca, na realidade, a prevalência de prova pericial (aparentemente favorável), sobre outra, contrária aos seus interesses, notadamente a produzida na ação principal. Ademais, como o juiz não está adstrito ao laudo pericial (art. 479, CPC), sobretudo quando destinado a amparar pretensões diversas, não estaria atendido, à primeira vista, o requisito de prova nova cuja existência o autor ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, VII, do mesmo Código). Em todo caso, e sem prejuízo do cumprimento da presente decisão, junte o autor as principais peças das ações ajuizadas contra o INSS e a União, para melhor elucidação dos fatos mencionados na inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Int. Brasília/DF, 13 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora